Tribunal: TJMT
Processo: 1005199-43.2024.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005199-43.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), BINOTTO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 47.617.750/0001-70 (APELADO), MIRIAM DE MATOS BORGES - CPF: 343.610.478-71 (ADVOGADO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIAS GERAIS DE CONDOMÍNIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 1005199-43.2024.8.11.0040, oposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 270905365, a embargante alega a existência de omissão quanto à análise dos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante ao indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal requeridas oportunamente.

Alega, ainda, finalidade de prequestionamento explícito, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 98 do STJ.

Requer o reconhecimento da omissão para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

Contrarrazes de Id. 271435859, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão quanto à análise dos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal e 369 do Código de Processo Civil, especialmente no tocante ao indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal requeridas oportunamente. Alega, ainda, finalidade de prequestionamento explícito, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 98 do STJ.

No ponto, sem razão a recorrente.

O decisão embargada já consignou que:

“A demanda em apreço tem por fim o ressarcimento pela seguradora, ora apelante, à segurada, BINOTTO TRANSPORTES LTDA, referente aos danos advindos de furto de carga comunicado pela apelada em 29/03/2023.

A parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado a quo sentenciou o feito sem permitir a especificação de provas e a instrução do feito.

Melhor razão falta à parte apelante.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais e testemunhais, como requer o apelante, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”
(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório por cerceamento de defesa, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Em relação ao descumprimento de cláusula de gerenciamento de risco, verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato de seguro de carga por meio da apólice nº. 0010654520040001340000, vigente de 28/12/2022 a 28/12/2023.

Segundo consta na inicial, no dia 18/03/2023, a apelada, subcontratou a empresa Bergamo e Silva LTDA ME para transportar carga de soja entre Sorriso/MT e Cambé/PR. Narra que a carga foi devidamente averbada e liberada no dia 23/03/2023. No entanto, em 29/03/2023, afirma que a empresa destinatária informou que a mercadoria não chegou ao destino, sendo constatado que houve furto da carga, o que foi registrado em boletim de ocorrência.

Menciona que enfrentou sérios prejuízos, tendo que arcar com o valor integral da carga de R$100.291,19, além de pagar o frete de R$13.202,00, totalizando um prejuízo de R$113.493,19. Aduz que acionou a seguradora para o pagamento da indenização, conforme cobertura contratada, no entanto, a Requerida negou a indenização, sob o argumento de que ela não cumpriu com a cláusula de liberação de embarque por empresa especializada antes do carregamento da carga, o que configuraria perda do direito à indenização.

Pois bem.

Em que pese a alegação de descumprimento contratual por parte da apelada, verifico que tal alegação não merece prosperar.

Os documentos constantes nos autos atestam que a apelada cumpriu com suas obrigações contratuais, ao proceder com a aprovação do motorista pela empresa gerenciadora de risco, como bem salientado pelo Juízo a quo, vejamos:

“A seguradora sustenta que houve descumprimento contratual por parte da autora, argumentando que o motorista não foi previamente consultado e aprovado para o embarque pela empresa especializada, conforme exigido pela Cláusula de Cadastro e Liberação de Embarque.

No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que razão não assiste à parte ré. Conforme demonstrado no documento de id. 153235644, a parte autora solicitou a aprovação do motorista pela empresa gerenciadora de risco KRONA MAXXI, comprovando a liberação do motorista, na qualidade de autônomo, pela referida agenciadora de risco.

Dessa forma, a autora cumpriu integralmente com a cláusula de liberação de embarque prevista no contrato. É importante destacar que a parte ré alega, além do descumprimento da referida cláusula, que a autora deixou de apresentar documentos necessários previamente solicitados.

Todavia, essa alegação não se sustenta, pois a parte ré não conseguiu comprovar tal fato nos autos. Não há qualquer indício de que a seguradora tenha alertado a autora sobre a suposta ausência de documentos, e, inclusive, na negativa administrativa, nada foi mencionado a respeito dessa alegação.

A negativa se fundamentou exclusivamente no suposto descumprimento da cláusula de liberação de embarque, o que foi devidamente observado pela autora.

Por tais motivos, demonstrado pela parte autora o cumprimento da cláusula, bem como o pagamento de todos os gastos suportados (id. 153235647 e seguintes) a procedência é medida que se impõe.”

Verifica-se no Id. 257622727, que a empresa KRONA MAXXI, considerou o motorista apto para carregamento no dia 20/02/2024. Além disso, consta no Id. 257623663, listagem de empresas gerenciadoras de riscos, onde consta especificamente a empresa KRONA MAXXI GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA.

Por isso, não vislumbro qualquer justificativa para a restrição da responsabilidade da seguradora como pleiteado pela apelante, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO DE CARGAS – ROUBO DE MERCADORIA DURANTE TRANSPORTE – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL DA SEGURADORA FUNDADA NA INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ATINENTE À REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO/RASTREAMENTO DA CARGA – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESSARCIMENTO - IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as seguradas comprovaram a contratação de empresa de monitoramento e cumprimento satisfatório do plano de gerenciamento do transporte da carga objeto do seguro, bem assim a ausência de contribuição direta para o agravamento do risco do sinistro, é caso de julgar procedente o pedido de indenização integral da apólice contratada.
A exoneração do dever da seguradora do pagamento da indenização integral do seguro ocorre apenas se a conduta direta da segurada configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada como causa determinante para a ocorrência do sinistro, circunstância não evidenciada no caso em exame
. A contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.” (TJ-MT - AC: 00041105820168110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE SEGURO - ROUBO DE CARGA - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO, DOLO OU CULPA GRAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - COBERTURA DEVIDA - RECURSO PROVIDO. Se a seguradora não demonstra o descumprimento da cláusula de gerenciamento de risco, o dolo ou a culpa grave do segurado, não há justificativa plausível para a negativa de cobertura do sinistro.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10011776620188110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

Assim, as provas colacionadas aos autos são robustas a comprovar que houve autorização da empresa gerenciadora de riscos indicada pela seguradora, conforme demonstrado no Id. 257623663, porquanto, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Oportuno ressaltar que a concessão de ofício do parcelamento das custas visa facilitar o acesso à justiça para a parte embargante.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025